Tribunal: TJDFT
Processo: 0734881-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO DA PENA – CRIME CONTINUADO – REQUISITOS – OBJETIVO E SUBJETIVO.
I. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da ficção jurídica para explicar a natureza jurídica do crime continuado. Trata-se de um benefício concedido ao apenado, quando delitos de mesma espécie, praticados em mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e ainda com unidade de desígnios, serão considerados como crime único para fins de aplicação de pena, com exasperação variável de acordo com o número de crimes cometidos.
II. Não se pode confundir delito continuado com delito repetido ou habitual. O traço característico do delito continuado é poder ser ele objetivamente considerado como autêntica continuação dos anteriores, além de reunir todos aqueles outros pressupostos legais da conexão temporal, espacial e modo de execução.
III. Não há o preenchimento dos requisitos quando os delitos foram praticados com maneira semelhante de execução, mas em dias diferentes e contra vítimas diversas, não restando demonstrado nos autos que os delitos estejam entrelaçados pelas mesmas relações de oportunidade nascidas da primeira situação, de modo a caracterizar a conduta subsequente como continuidade da inicial, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva
IV. Agravo desprovido.